Tribunal: TJPA
Processo: 0817269-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817269-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON FERREIRA LIMA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817269-52.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: SAMARA MOURÃO DOS SANTOS (OAB-TO 6.108), ZACARIAS JUNIOR RODRIGUES DA SILVA (OAB-TO 6.762) E DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB-TO 6.393)

PACIENTE: JEFFERSON FERREIRA LIMA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TUCUMÃ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA, E VIOLÊNCIA SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ARTIGOS 213, 217-A, C/C ARTIGO. 71 E ARTIGO 215, TODOS DO CÓDIGO PENAL)

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias em que ocorreram, uma vez que o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que é padrasto da vítima, possa de alguma forma intimidá-la. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes, de indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti), configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do periculum in libertatis, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Além do fato que o Paciente, após a denúncia, ter-se evadido do distrito da culpa.

1. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

2. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da Súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de novembro de 2023.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817269-52.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: SAMARA MOURÃO DOS SANTOS (OAB-TO 6.108), ZACARIAS JUNIOR RODRIGUES DA SILVA (OAB-TO 6.762) E DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB-TO 6.393)

PACIENTE: JEFFERSON FERREIRA LIMA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TUCUMÃ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado com fulcro no art. 5º, LXV, da Constituição Federal e o art. 647, do Código Processo Penal, em favor de JEFFEROSN FERREIRA LIMA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA, nos autos do Processo. nº 0800435.79.2023.8.14.0062.

Relata o impetrante que o paciente foi preso preventivamente, por ser acusado e investigado pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 217-A do CPB, sob o fundamento que ele se encontrava em local incerto e não sabido, fato esse comprovado pela Defesa através de provas juntadas à presente Ordem de Habeas Corpus.

Alega que o Paciente por preocupação com sua integridade física voltou a residir na casa de sua genitora na cidade de Araguaina-TO, onde fora cumprida a prisão preventiva, encontrando-se recolhido na Unidade Penal de Araguaína-TO (antiga Casa de Prisão Provisória de Araguaína-TO)

Suscita ausência de fundamento na decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que logo após tomar conhecimento que existia uma denúncia que teria cometido um delito contra sua enteada, o Paciente por medo de sofrer qualquer atentado contra sua vida, voltou para cidade de Araguaina-TO, para residência de sua genitora, entretanto, ressaltou ainda que ao chegar no seu novo domicílio, contactou com o escrivão de policia civil responsável pelo caso, informando onde estava residindo, colocando-se disponível para qualquer tipo de intimação, conforme documentação acostadas no presente feito “juntada de “prints” de conversas via aplicativo de mensagens “WhatsApp” e áudios, os quais comprovariam o contato e que, assim, demonstrariam que o paciente estava e sempre esteve a disposição da Justiça para esclarecer quaisquer tipo de acusação que nascera contra ele”, mesmo assim, o juízo decretou sua prisão preventiva, sob alegação de se encontrar em lugar incerto e não sabido.

Ressalta que o paciente é primário, trabalhador, possuidor de residência fixa.

Salientou ainda não estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, de modo que a prisão preventiva podendo ser substituída por uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requer a substituição da prisão preventiva por medida cautelar estabelecida no art. 319, do CPP, com consequente expedição do alvará de soltura, vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de responder o processo em liberdade.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que deneguei o pedido de liminar, determinei pedido de informações à autoridade inquinada coatora. (id.16808373-pág.1)

Em sede de informações (id.16953217), o juízo de primeiro grau em 14/11/2023 esclareceu o que segue:

“1. Prima facie, peço escusas pela prestação de informações tardia na presente solicitação, isso se deve em parte à recente cumulação com a comarca de Ourilândia do Norte/PA (iniciada em 11/11/2024), o que fez com assoberbasse este juízo de demandas.

2. Em atenção à solicitação de Vossa Excelência, extraída dos autos do Habeas Corpus nº 0817269-52.2023.8.14.0000, impetrado pelos advogados Dr. ZACARIAS JÚNIOR R. DA SILVA, Dra. SAMARA MOURÃO DOS SANTOS e Dr. DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS, em favor do paciente JEFFERSON FERREIRA LIMA RODRIGUES, presto as seguintes informações:

2. Tratam os autos principais – nº 0800523-20.2023.8.14.0062 - de denúncia proposta pelo Ministério Público em desfavor de JEFFERSON FERREIRA LIMA RODRIGUES, pela suposta prática de estupro e estupro de vulnerável (art. 213 e art. 217-A do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) e ainda pelo crime de violência sexual mediante fraude (art. 215 do Código Penal), tendo como vítima SARAH VITORIA MENDES LIMA, criança que contava com 10 (dez) anos de idade.

3. A prisão preventiva do ora paciente foi decretada nos autos nº 0800435- 79.2023.8.14.0062 aos 28/04/2023 (ID. 91851448), com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta do réu que se perpetuou por anos em face de pessoa vulnerável, bem como com fundamento na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, uma vez que após o inicio das investigações o réu teria se evadido para município diverso. Em que pese tratar-se tecnicamente de réu primário, há relevante gravidade em concreto. Dessa forma, foi dado cumprimento na ordem de prisão em 11/05/2023 (ID. 92775473).

4. Narra, em síntese, a denúncia – autos nº 0800523-20.2023.8.14.0062 - que o nacional acima referenciado praticou diversas vezes atos libidinosos e conjunção carnal contra sua enteada, a vítima adolescente SARAH VITORIA MENDES LIMA, que contava com apenas 10 anos de idade no início dos fatos criminosos, conforme narram as peças encartadas no incluso inquérito policial (relatório do Conselho Tutelar, relatório do CREAS, carta relatando os abusos sofridos com pedido de ajuda, depoimentos de testemunha e da própria vítima e laudo de exame de conjunção carnal no ID 92904484 – Pg. 4) (...)”.

Acrescenta ainda a peça acusatória “(...) Depreende-se dos autos que os fatos só vieram à baila no dia 03/01/2023, quando a vítima (agora com 15 anos de idade) teve coragem de contar para uma amiga da escola que era abusada sexualmente pelo seu padastro, o ora denunciado, desde os 10 anos de idade, declinando que não estava mais suportando os abusos sofridos, ocasião em que foi encorajada a levar os fatos ao conhecimento das autoridades (...).

3. A denúncia foi oferecida em 18/05/2023 (ID. 93156811 – Pág. 1/4) e recebida em 07/06/2023 (ID. 94432774 – Pág. 1/5).

4. Expedida carta precatória aos 29/06/2023 para realização do depoimento especial da vítima na comarca de sua residência, tendo em vista a mudança de endereço após a prisão do paciente (ID. 95823286 – Pág. 1/2).

5. Apresentada resposta à acusação pela defesa aos 27/07/2023 (ID. 97613619 – Pág. 1/2).

8. A precatória para citação do réu foi devolvida em 21/08/2023 (ID. 99141562 – Pág. 24). 9. Em apreciação à defesa preliminar apresentada, este juízo prolatou decisão aos 28/08/2023, na qual verificou-se que não havia nenhuma causa de absolvição sumária, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para 30/01/2024 (ID. 99372659 – Pág. 1/3).

10. Ao que consta dos autos, o juízo deprecado para realização do depoimento especial designou o ato para 13/11/2023, não tendo sobrevindo notícias até o momento acerca da realização ou não (ID. 103716195 – Pág. 1/3).

11. Veio pedido de informações.

A documentação comprobatória das informações supracitadas segue em anexo.”

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo CONHECIMENTO, e no mérito pela DENEGAÇÃO DA ORDEM de Habeas Corpus em favor do paciente JEFFERSON FERREIRA LIMA RODRIGUES. (id.16964402)

É o relatório.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar do art. 319, do CPP.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código

de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelos impetrantes.

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva: (ID.16783219 e 16783218)

“(...)

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Com efeito, a lei processual penal, ao prever a possibilidade de ser decretada a custódia preventiva do suposto infrator em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, estabelece em que circunstâncias torna-se legítima a adoção de tal medida e quais os pressupostos a serem observados para tanto. Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”. No caso em apreço, o exame das provas coligidas demonstra ser justificável e conveniente a segregação cautelar do representado nos termos da representação formulada pela autoridade policial. A materialidade e autoria do delito se encontra provada pelas declarações da vítima, a qual relata que os abusos se perpetuaram por cerca de 04 (quatro) anos, ou seja, desde que possuía 11 (onze) anos de idade, sendo inequívoca a gravidade concreta da situação. De fato, a relação entre a vítima e padrasto agrava ainda mais a situação, uma vez que, na qualidade de padrasto deveria prezar pelo pleno desenvolvimento da adolescente, aproveitou-se da fragilidade dessa para suas investidas sexuais.

Condutas desse tipo abalam fortemente os vínculos familiares, de certo que, caso o investigado permaneça em liberdade, poderá trazer ainda maiores prejuízos para essa família, sendo, pois, necessário a adoção de medidas incisivas a fim de resguardar a integridade física e moral da vítima e sua família.

De mais a mais, sabe-se que os crimes contra a dignidade sexual são cometidos, via de regra, de forma oculta, sem que haja testemunhas e provas incontroversas, devendo, nesse caso, o julgador se contentar com elementos idôneos, como a própria palavra da vítima.

Clara é a lição do professor Nestor Távora sobre o tema:

“A busca da demonstração da verdade nos faz assumir uma vertente libertária na produção probatória. O CPP não traz de forma exaustiva todos os meios de prova admissíveis. Podemos, neste viés, utilizar as provas nominadas, que são aquelas disciplinadas na legislação, trazidas nos arts. 158 a 250 do CPP, e também inominadas, é dizer, aquelas não normatizadas (atípicas). O Principio da verdade real (verdade processual, rectius), iluminando a persecução criminal, permite a utilização de meios probatórios não disciplinados em lei, desde que moralmente legítimos e não afrontadores do próprio ordenamento.” ( TAVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 4 ed. Salvador: Podvum, 2010.

Quanto ao periculum libertatis, que se afigura através da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para assegurar a integridade física da vítima, garantir a aplicação da lei penal, de igual modo se faz presente.

De mais a mais, é inequívoca a contemporaneidade dos fatos, uma vez que teriam se prolongado por 04 (quatro) anos, tendo cessado recentemente.

Observando os valores postos em disputa: liberdade do representado e a paz social (proporcionalidade estrito sensu), entende-se que é cabível e adequado afastar o jus libertatis neste momento, devendo prevalecer o direito da comunidade, em outras palavras, quer dizer que o interesse primário da Sociedade, no caso concreto, deve prevalecer sobre o direito do particular.

É feito assim porque, como explicita o jurista Alexandre de Moraes, nenhum direito é absoluto, não podendo servir como escudo de práticas ilegais ou para massacrar ou suprimir outros direitos de terceiros, também constitucionalmente protegidos; verbis:

"as liberdades públicas não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo da prática das atividades ilícitas, nem tampouco como argumento para afastamento ou diminuição das responsabilidades civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito." E continua, "dessa forma, aqueles que ao praticarem atos ilícitos inobservarem as liberdades públicas de terceiras pessoas e da própria sociedade, desrespeitando a própria dignidade da pessoa humana, não poderão invocar, posteriormente, a ilicitude de determinadas provas para afastar suas responsabilidades civil e criminal perante o Estado." (MORAES, Alexandre de, Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2000, p. 118).”

Com efeito, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que a prisão preventiva afigura-se necessária para a garantia da ordem pública, garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, evitando, pois, a contumácia do representado e preservando a integridade da vítima.

Por conseguinte, tenho que os fundamentos da prisão preventiva foram amplamente demonstrados, nos estritos termos do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se insuficiente a aplicação da custódia cautelar.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFFERSON FERREIRA LIMA RODRIGUES.”

“(...)

Nos presentes autos, o investigado JEFFERSON FERREIRA teria praticado o crime de estupro de vulnerável por cerca de 04 (quatro) anos, tendo como vítima SARA VITÓRIA MENDES LIMA, filha de sua companheira à época.

Os fatos foram relatados pela vítima em sede policial, junto ao CREAS, bem como informalmente para sua mãe, demonstrando, pois, convergência no sentido de que o investigado teria de fato realizado a conduta pela qual é investigado.

De fato, a conduta do investigado é dotada de relevante gravidade concreta, em especial pela verificação do longo período que durou (aproximadamente 04 anos), bem como pelo fato de ser padrasto da vítima, que demanda o dever de proteger a criança, tendo o investigado agido de modo totalmente contrário.

A relação de coabitação entre autor da conduta e vítima torna ainda mais reprovável para o primeiro, uma vez que se espera que é esperado por qualquer pessoa ter sossego e tranquilidade em sai residência, e não sofrer contínuas violações a sua dignidade.

Compulsando os autos é possível verificar que após o ocorrido o réu teria se evadido da cidade, o que indica a intenção de não esclarecer os fatos e furtar-se de eventual responsabilização da conduta.

Entendo, assim, que os requisitos necessários apara a decretação da custódia cautelar estão presentes, a saber o fumus comissi delicti, caracterizado pelo prova da materialidade do crime (desvirginamento) e indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis, evidenciado pelo comportamento do investigado de mudar de cidade, não realizando as comunicações necessárias.

(...)

De mais a mais, sabe-se que a prisão preventiva submete-se à chamada cláusula rebus sic standibus, de certo que, não havendo alteração nos pressupostos fáticos que autorizaram a decretação em momento anterior, não há que se falar em revogação/substituição, devendo ser mantida.

(...)

Notadamente, a prisão preventiva do investigado, ao menos por hora, mostra-se sendo a medida mais adequada e necessária (art. 282, I e II, do Código de Processo Penal), não sendo as medidas cautelares diversas da prisão idôneas para tutelar os bens jurídicos violados.

Não é o simples fato de o agente ter emprego licito e residência fixa que torna inválida a possibilidade de decretação de sua prisão preventiva, em especial quando pelo seu comportamento abalou fortemente a ordem pública. Nesse caso, cabe ao Judiciário adotar as medidas necessárias para o retorno ao status quo ante, evitando que a sociedade perca a legítima confiança que deposita nas instâncias formais de controle.

Por fim, os fatos são contemporâneos, estando em consonância com as necessidades legais (art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal), sendo de se ressaltar que o tempo de prisão provisória é inferior a 01 (um) mês, não se revelando excessivo quando comparado às sanções abstratamente cominadas no tipo penal imputado.

Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE JEFFERSON FERREIRA LIMA RODRIGUES, fazendo-o com fulcro na fundamentação acima exposta.”

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do representado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime diante do que fora apurado na investigação, principalmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas acerca do fato delituoso e pelo depoimento da própria menor perante a escuta especializada.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações da vítima e testemunhas colhidos em sede policial.

De acordo os fatos narrados na representação da autoridade policial o paciente JEFFERSON FERREIRA LIMA RODRIGUES teria praticado por diversas vezes atos libidinosos e conjunção carnal contra sua enteada, a menor Sarah Vitoria Mendes Lima, que contava com apenas 10 anos de idade, quando os fatos iniciaram, conforme narram o Inquérito Policial (relatório do Conselho Tutelar, Relatório do CREAS, Carta relatando os abusos sofridos com pedido de ajuda, depoimentos de testemunhas e da própria vítima), assim como laudo de conjunção carnal.

De acordo com as informações judiciais os fatos so vieram à baila no dia 03/01/2023, quando a ofendida, agora com 15 anos de idade teve coragem de contar para uma amiga de escola que era abusada sexualmente pelo seu padrasto, desde os 10 anos de idade, declinando que não estava mais suportando os abusos sofridos, ocasião em que foi encorajada a levar os fatos ao conhecimento das autoridades.

Destaque-se ainda que a menor fora submetida a exame sexológico atestando evidências de abuso de conjunção carnal. (id.92904484)

Analisando detidamente os autos, resta incogitável falar-se de violação ao
princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena
, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, destacando ainda que a vítima era uma menor de 10 anos de idade quando os abusos se iniciaram, e que o acusado era seu padrasto, membro de sua família
, podendo intimidá-la, o que coloca em risco a segurança da menor.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche uma das hipóteses dos requisitos elencados no artigo 313 do Código de Processo penal, especificamente no que diz respeito ao inciso I. Assim, o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que faz parte da família da vítima, possa de alguma forma intimidá-la.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova

de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade do delito, circunstância que o fato delituoso ocorreu, uma vez que o paciente se utilizou da confiança por ser da família para abusar da vítima, o que denota uma maior periculosidade do paciente
.

Ressalte-se ainda o fato do Paciente, após a denúncia, ter-se evadido do distrito da culpa, nesse sentido há entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO MANTIDA NA PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SÚMULA 21/STJ . APLICABILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso. 2. Na hipótese, verifica-se que o ora agravante foi pronunciado em 21/11/2019; inafastável, portanto, a incidência do Verbete sumular n. 21 desta Corte Superior, que determina: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 3. Ainda que assim não fosse, vê-se que não há desproporcionalidade na medida extrema que ora se impõe ao acusado, que, segundo consta, teria se evadido do distrito da culpa logo após o cometimento do delito, permanecendo em local incerto ou não sabido por aproximadamente 4 anos e 6 meses, quando veio a ser preso em flagrante delito, em outra unidade da Federação, pela possível prática de outro crime doloso contra a vida. Além disso, o processo de origem é complexo, envolvendo a prática de crime grave, necessidade de expedição de carta precatória e, não menos importante, a situação de excepcionalidade provocada pandemia (COVID-19), circunstâncias essas que certamente exigem maior tempo até se chegar à solução definitiva da causa, justificando, portanto, eventual transcurso do prazo. 4. Segundo nossos precedentes, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 150855 AL 2021/0234038-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. EVIDENCIADA A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ANTE A FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. III - In casu, a decisão que decretou a prisão preventiva da agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão do fundado receio de reiteração delitiva pois "responde por outras Ações Penais, inclusive, possui condenações pela prática de outros crimes, pelo que consta dos autos de sua certidão criminal, demonstrando, portanto, ser pessoa de alta periculosidade". Ademais, a agravante evadiu-se do distrito da culpa, nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. IV - O decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 138825 PA 2020/0320505-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)

Conforme muito bem ressaltou o Procurador de Justiça
“o juízo analisou com acuidade a necessidade da clausura, proferindo decisão firme e coesa, fulcrada em elementos dos autos, especialmente na gravidade do delito – estupro de vulnerável.

Inarredável, portanto, a justa causa da prisão cautelar, não havendo qualquer reparo a se fazer, a qual se encontra satisfatoriamente fundamentada, lastreada no art. 312 do CPP.”

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado contra menor, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERS
Ã
O EM PREVENTIVA. AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTA
ÇÃ
O DO DECRETO PREVENTIVO. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. MANUTEN
ÇÃ
O DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVOR
Á
VEIS. IRRELEV
Â
NCIA. APLICA
ÇÃ
O DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRIS
Ã
O
OU
PRIS
Ã
O
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
pris
ã
o
preventiva, invi
á
vel a se mostra a cassa
çã
o da medida de exce
çã
o, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposi
çã
o. Assim, n
ã
o pode ser desconstitu
í
da tomando por base unicamente as condi
çõ
es de cunho subjetivo favor
á
veis, pois
é
certo que estas, por si s
ó
s, n
ã
o se mostram como impedientes para a manuten
çã
o da segrega
çã
o cautelar consoante orienta o enunciado contido na S
ú
mula n
º
08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manuten
çã
o da cust
ó
dia preventiva do paciente, invi
á
vel a sua substitui
çã
o por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incab
í
vel a
pris
ã
o
domiciliar, ante a inocorr
ê
ncia de uma das hip
ó
teses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente, uma vez que se aproveitou da confiança da família para perpetrar o delito contra a menor, sua enteada.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, sem condenação transitada em julgado, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
28
de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/12/2023